Tribunal: TJDFT
Processo: 0704250-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0704250-34.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: JOSIAS CARLSON SILVEIRA VALENTINO, RUBENS SANTANA SALUSTIANO PACIENTE: ANDRESSA KETELIN DE SOUZA REIS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANDRESSA KETELIN DE SOUZA REIS, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a decisão que recebeu denúncia em desfavor da paciente, incursa, em tese, no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (processo n. 0723161-28.2020.8.07.0001). Informou a douta Defesa técnica (Dr. Josias Carlson Silveira Valentino e Rubens Santana Salustiano) que a prisão em flagrante da paciente foi realizada na sua casa, em Santa Maria/DF, por um policial militar do Estado do Goiás que estava a paisana (sem farda, fazendo serviço de polícia velada ou P2) e que, em seguida, policiais militares, também do Goiás, que estariam fazendo patrulhamento de rotina compareceram ao local, afirmando que haviam recebido comunicação anônima, no sentido de que uma terceira pessoa estaria naquele endereço com grande quantidade de drogas. Alegou, em suma, que as provas que embasaram a denúncia são ilícitas, porque: i) o flagrante foi realizado no Distrito Federal por policiais da Polícia Militar do Goiás; ii) não havia indícios suficientes da prática de crime para justificar o afastamento da regra da inviolabilidade domiciliar, que ocorreu apenas com base em comunicação anônima de um possível delito; e iii) as provas obtidas por meio de tais diligências são ilícitas, de acordo com a teoria dos frutos da árvore envenenada. Nesse sentido, argumentou que o 26o Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal e a 33a Delegacia de Polícia do Distrito Federal ficam na região administrativa de Santa Maria/DF, de maneira que não havia razão para a notícia anônima de crime ter sido comunicada à Polícia Militar do Goiás, a policiais militares lotados em Luziânia/GO. Acrescentou que, após a comunicação anônima de crime, não houve qualquer investigação prévia para averiguar sua veracidade, de maneira que não havia indícios suficientes para justificar a invasão domiciliar. Ademais, os policiais não foram verdadeiramente autorizados a ingressar na residência de forma livre e consciente, pois estavam no local a genitora da paciente e seus dois irmãos menores de idade, pessoas vulneráveis, de maneira que ela e seus familiares se sentiram coagidos a franquear a entrada. A esse respeito, ponderou que o sentimento naquele momento era de temor e angústia, pois são de conhecimento público e notório “as investidas abruptas e violentas da Polícia Militar do Estado de Goiás” (ID 23208681, p. 05), exemplificando essa afirmação com notícias que já foram publicadas na mídia. Asseverou, ainda, que os policias militares do Goiás responsáveis pela prisão da paciente – MARCUS VINÍCIUS CARDOSO MURILA e FRANCINELTON DE ALMEIDA SILVA – já responderam por atuação à margem do ordenamento jurídico (ID 23208688, p. 104). Concluiu que, diante da ilicitude dos elementos indiciários que foram colhidos, a douta autoridade judiciária indicada como coatora deveria ter rejeitado a denúncia. Requereu, liminarmente, a suspensão da ação penal n. 0723161-28.2020.8.07.0001 e, no mérito, o seu trancamento. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Na decisão que recebeu a denúncia, a douta autoridade judiciária indicada como coatora manifestou-se a respeito da defesa prévia apresentada em favor da paciente. Na ocasião, em que esclareceu que não há falar em nulidade das provas em razão de suposta invasão domiciliar, uma vez que, de acordo com o relato dos policiais militares, eles foram até o local em razão de comunicação anônima de crime e, ao ser indagada, a própria paciente teria confirmado que havia drogas na residência, de maneira que, ainda que se questione a espontaneidade da autorização para ingressar na casa, havia uma situação de flagrante que teria justificado o afastamento da regra da inviolabilidade do domicílio. Esclareceu, ainda, que o fato de policiais militares do Estado de Goiás terem realizado o flagrante também não implica nulidade, pois, por não exercer jurisdição, a polícia não está submetida às regras dos arts. 70 e 71 do Código de Processo Penal, bem como porque, diante de uma situação de flagrante, as autoridades policiais e seus agentes possuem o dever de realizar a prisão, nos termos do art. 301 do Código de Processo penal. Confira-se: Preliminarmente, ao contrário do que alega a Defesa, não há que se falar em nulidade da prova produzida, sob o argumento de ter havido violação de domicílio. Isso porque as testemunhas policiais ouvidas em sede inquisitorial afirmaram que, após receberem denúncia anônima noticiando a traficância realizada no endereço da ré, os agentes da lei foram até a casa de ANDRESSA. No local, ao ser indagada, a acusada, em tese, confirmou que portava drogas na residência. Assim, a princípio, o ingresso dos policiais no domicílio da ré, ainda que sem autorização desta, baseou-se em fundadas razões de que, no local, estava ocorrendo o crime de tráfico de drogas, em situação de flagrância, o que afasta a ilicitude da prova produzida. Diante disso, por não vislumbrar ofensa ao art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal, rejeito a preliminar aventada. De igual forma, não assiste razão à Defesa quanto à preliminar de nulidade do flagrante pelo fato de os policiais condutores estarem lotados no Estado de Goiás, circunscrição diversa de onde ocorreu a prisão. Isso porque, em razão de não exercer jurisdição, a polícia não está submetida às regras previstas nos arts. 70 e 71 do CPP. Assim, não se pode imputar aos atos policiais qualquer vício decorrente de incompetência territorial. No mais, o art. 301 do CPP dispõe que: “as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.” Diante disso, rejeito a preliminar aventada e passo à análise da inicial acusatória. A denúncia expõe o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, qualifica a acusada e contém a capitulação legal. Existem indícios de autoria e materialidade do delito narrado na denúncia, consubstanciados nos elementos contidos no caderno inquisitorial. Assim, preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do artigo 41, do CPP, não sendo o caso de absolvição sumária, prevista no art. 397 do CPP e havendo a presença de justa causa para instauração de ação penal, RECEBO A DENÚNCIA (ID. 68638230). (ID 23208688, p. 105/106) Portanto, em sede de cognição sumária, diante das considerações feitas pela douta autoridade judiciária indicada como coatora na decisão acima transcrita, não se verifica que os elementos de convicção que embasaram a denúncia sejam manifestamente ilegais, de maneira que não há razão para a concessão da liminar pleiteada. Assim, a controvérsia, na sua inteireza, deverá ser solucionada pelo órgão colegiado, após as informações da eminente autoridade judiciária. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator